Tribunal: TJBA
Processo: 8051013-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051013-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: LUCIENE ANDRADE SANTOS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s):RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, ALANE GOMES GOBIRA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em faze de decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício previdenciário, referentes a contratos de cartão de crédito consignado, fixando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por descumprimento. A parte agravante sustenta a validade contratual, a desnecessidade da medida e a desproporcionalidade da multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) analisar se o valor da multa diária fixada mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito foi demonstrada, tendo a parte agravada negado a contratação e comprovado descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário.

4. Não houve comprovação inequívoca, pela agravante, da manifestação válida de vontade da consumidora, incidindo a inversão do ônus da prova e a presunção de veracidade das alegações, diante da relação de consumo.

5. O perigo de dano está configurado, pois os descontos recaem sobre verba alimentar.

6. A multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) é adequada à finalidade coercitiva, podendo ser revista pelo juízo de origem caso se verifique posterior abusividade, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência que suspende descontos não comprovadamente autorizados em benefício previdenciário. 2. A multa prevista no art. 537 do CPC deve ser mantida quando adequada à finalidade coercitiva e proporcional às circunstâncias do caso.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051013-13.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco BMG S/A e Agravada Luciene Andrade Santos do Espirito Santo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em c
onhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator